Tribunal: CARF
Processo: 10830.901448/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901448/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.527 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MAGNETI MARELLI CONTROLE MOTOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem com vistas analisar o
pagamento efetuado em janeiro/2006 e responder os questionamentos constante do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 3/8, protocolizada em 20 de outubro de
2010, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
880514131, fl. 148, emitido em 6 de setembro de 2010 pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas e cientificado, via postal, em 20 de setembro de 2010, fl. 156.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
PER/DCOMP 22540.85533.100106.1.3.01-6935, em que foi solicitado/utilizado, a título
de ressarcimento do IPI, referente ao quarto trimestre de 2005, o valor de R$
698.928,69, pela constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP. Segundo o mesmo DDE, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP 36550.29595.100206.1.3.01-3033, razão pela qual foi homologada
parcialmente a compensação declarada. O valor do crédito reconhecido foi de R$
641.970,79.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901448/2010-11
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901448/2010-11

Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
Ao analisar o direito creditório da Requerente, a Fiscalização utilizou parte do crédito
apurado ao final do 4o trimestre de 2005 para, compensar o saldo devedor de 1PI
apurado no mês de janeiro de 2006, no valor R$56.957,90, o que implicou a redução do
crédito pleiteado para o valor de R$641.97079:
(...)
A diferença entre o crédito pleiteado pela Requerente e aquele reconhecido pela
Fiscalização corresponde exatamente ao saldo devedor de IPI apurado em janeiro de
2006, no valor de R$56.957,90.
De fato, conforme Registro de Apuração de IPI anexo, no mês de janeiro de 2006 (doc.
3), após a transmissão do PERDCOMP n° 22540.85533.100106.1.3.01-6935, a
Requerente apurou saldo devedor de IPI, no valor de R$56.957,90. Ocorre que este
débito foi integralmente quitado pela Requerente, em 15.02.2006, por meio do DARF
anexo (doc. 5)
E por fim, requer:
Pelo exposto, requer-se que seja dado provimento à presente Manifestação de
Inconformidade, com a conseguinte reforma do r. despacho decisório, para que seja
homologada integralmente a compensação do débito de COFINS não-cumulativa,
declarada no PERDCOMP n° 36550.29595.100206.1.3.01-3033, uma vez que restou
devidamente comprovado o direito da Requerente à totalidade do saldo credor de IPI
apurado no 4o trimestre de 2005, no valor de RS698.928.69.
É o relatório

A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 01-35.454 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, devido a ausência de Ementa, a decisão recorrida foi no seguinte
sentido:
(...)
O Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento tem por finalidade
deixar em evidência as utilizações do saldo credor passível de ressarcimento, do
trimestre de referência, nos períodos de apuração posteriores até o período em que o
PERDCOMP foi apresentado. Neste caso, foi utilizado para deduzir o saldo devedor do
mês de janeiro, de acordo com o declarado pelo próprio impugnante no PERDCOMP
36550.29595.100206.1.3.01-3033, em 10 de fevereiro de 2006, ou seja, em data anterior
ao pagamento alegado, que ocorreu em 15 de fevereiro de 2006, portanto não há como
acolher as alegações do impugnante.
Isto posto, voto pelo indeferimento da manifestação de inconformidade.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901448/2010-11

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os argumentos da manifestação de
inconformidade e contra argumentando os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
Os recursos voluntários atendem aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, deles tomo conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A controvérsia no presente processo cinge-se na questão relacionada a débitos
apurados na escrita fiscal, em meses posteriores a transmissão do PER/DCOMP, poderem ser
considerados ou não no cálculo do crédito de IPI ressarcível do 4o trimestre de 2005, objeto do
PER/DCOMP no 22540.85533.100106.1.3.01-6935.
Conforme já exposto no relatório, a decisão recorrida foi no sentido de indeferir a
manifestação de inconformidade tendo em vista que parte do saldo credor passível de
ressarcimento para foi utilizado para deduzir o saldo devedor do mês de janeiro/2006, conforme
declarado pela própria interessada no PER/DCOMP 36550.29595.100206.1.3.01-3033, em 10 de

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901448/2010-11

fevereiro de 2006. Afirma que a data da referida PER/DCOMP é anterior ao pagamento alegado,
qual seja, 15 de fevereiro de 2006.
A Recorrente afirma que o débito apurado no mês de janeiro/2006 (R$56.957,90)
não pode implicar na redução do saldo credor pleiteado, na medida que se refere a período
posterior ao fechamento do 4o Trimestre de 2005. Destaca ainda que o débito do imposto foi
apurado após a transmissão da PER/DCOMP no 22540.85533.100106.1.3.01-6935 (10/01/2006),
ou seja, momento posterior a formalização do pedido de ressarcimento. Outro ponto trazido pela
Recorrente reside no fato de o referido saldo devedor de janeiro/2006 ter sido integralmente
quitado por meio de DARF em 15/02/2006 com o exato valor de R$56.957,90. Por fim, invoca o
princípio da verdade material e pleiteia a conversão do julgamento em diligência para
averiguação de suas alegações.
Analisadas todas as PER/DCOMPs (e-fls. 29 a 31 e 43 a 155) vinculadas com o
direito creditório total pleiteado no valor de R$698.928,69, este constante da PER/DCOMP no
22540.85533.100106.1.3.01-6935.
Dentre
elas,
apenas
a
PER/DCOMPs
no
36550.29595.100206.1.3.01-3033 não foi homologada integralmente tendo em vista que nesta
última foi informado um saldo devedor no valor de R$56.957,90 oriundo da apuração dos
débitos e créditos do período de apuração de janeiro/2006 constante do seu “Livro Registro de
Apuração do IPI Após o Período do Ressarcimento” (e-fl. 49). Neste mesmo Livro consta o
registro do ressarcimento de R$698.928,69. O Sistema de Controle de Crédito, quando da
emissão do Despacho Decisório (06/09/2010) apropriou esse saldo devedor com parte do valor
de ressarcimento solicitado, entretanto, consta ainda um DARF pago em 15/02/2006 no mesmo
valor de R$56.957,90 para o período de apuração 31/01/2006, código de receita 5123 (IPI –
demais produtos).
Portanto, considerando a existência de dúvida a respeito de o sistema ter
apropriado o débito do período de apuração janeiro/2006, mesmo havendo recolhimento de
DARF correspondente, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que assim
dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas disposições do Decreto no
7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de Segunda Instância.
Portanto, voto por baixar o presente processo em diligência para que a autoridade
competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Confirmar a existência do DARF juntado à e-fl. 34 nos sistemas
informatizados da RFB;
2) Confirmando, verificar se o mesmo não foi apropriado em outros débitos
de IPI ou se solicitada a sua restituição;
3) Informe os motivos de o Sistema de Controle de Crédito não ter
apropriado o referido DARF, informando ainda sobre a possibilidade de
sua apropriação;
4) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
5) Efetuar quaisquer outras verificações ou juntar documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901448/2010-11

6) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado a respeito das conclusões
alcançadas;
7) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Original